Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710733-83.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE APELADO: DAVID OLIVEIRA DE ALVARENGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE, contra a sentença de ID 53266781, proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com ação de cobrança proposta por DAVID OLIVEIRA DE ALVARENGA. Por meio do despacho de ID 53619811, foi determinada a intimação da apelante para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme certidão de ID 54147170. É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, de acordo com os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator